Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADO. CABIMENTO DA AÇÃO.
1. Na ação de adjudicação compulsória, o juiz há de verificar se o preço ajustado foi integralmente pago e se a transação teve o caráter da irretratabilidade, e, constatado que o vendedor se recusa injustificadamente a concluir a venda, o juiz passará sentença que substitui a escritura, garantindo assim a transferência da propriedade para o adquirente.
2. A cessão de direitos lastreada em cadeia dominial regular, ainda que sem registro, pode supedanear o pedido de ação de adjudicação compulsória (obrigação de fazer de caráter pessoal). O registro do contrato tem a função de tornar o contrato direito real oponível a terceiros, mas sua ausência não constitui obstáculo à adjudicação compulsória.
3. Recurso provido.